Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PACIENTE DENUNCIADO POR FAZER INSERIR EM ATAS DE ASSEMBLEIAS DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA DECLARAÇÃO FALSA. PRETENSÃO DE TRANCAR A AÇÃO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 229, do Código Penal, por fazer inserir declaração falsa em atas de assembleias ordinárias de instituição religiosa para burlar eleições anuais de sua diretoria.
2 O trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus é sempre uma medida excepcional, reservada às hipóteses em que sejam demonstradas de plano manifesta atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a falta de condição de procedibilidade.
3 Alegações relacionadas ao mérito da acusação devem ser analisadas no curso da ação penal, que demanda apenas prova da materialidade e indícios de autoria para ser instaurada.
4 Ordem denegada.